Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 65 DO DECRETO No 3.688/1941. “ABOLITIO CRIMINIS”. RECONHECIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. A Lei n. 14.132/2021, que entrou em vigor em 1o-abril-2021, revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e incluiu o artigo 147-A do Código Penal para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisado, no caso concreto, a ocorrência da continuidade típico-normativa ou a “abolitio criminis”.
2. A principal diferenciação entre a contravenção penal de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável e o crime de perseguição é a exigência expressa no novo tipo penal de que a conduta aconteça, reiteradamente.
3. Praticadas condutas de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável, reiteradamente, não se fala em “abolitio criminis”, mas em continuidade típico-normativa para o crime de perseguição; ao passo que situações não reiteradas, singulares ou episódicas não estão abarcadas pelo artigo 147-A do Código Penal.
4. Considerando que não houve reiteração de condutas por parte do embargante, mas apenas uma situação isolada, em que ele cortou as roupas da vítima com uma tesoura, não há falar em continuidade típico-normativa, mas em “abolitio criminis”, com a extinção da punibilidade.
5. Embargos providos.